Tribunal: STF
Processo: HC 173410
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joissy das Dores Furtado de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 487.470/DF.
    Consta dos autos que o paciente foi condenada pelo Juízo sentenciante à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06. 
    O Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso da defesa e reduziu a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto.
    Sustenta o impetrante, em suma, que a paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, tendo o decreto condenatório se fundamentado unicamente na quantidade de droga para reduzir em 1/6 a reprimenda.
    Requer a aplicação da causa diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, no seu grau máximo, e a fixação de regime inicial de acordo com o redimensionamento da pena. 
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 487.470/DF. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, registro que a autoridade coatora destacou o seguinte:
    “No caso em apreço, consoante se observa do excerto transcrito, o Tribunal a quo reputou adequada a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), pela incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fundado na quantidade da droga apreendida, qual seja, "1,78kg de cocaína" - (e-STJ, fl. 35), o que representa motivação idônea para impedir a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).
    (…)”
    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena no patamar máximo, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a quantidade apreendida é expressiva ("1,78kg de cocaína").
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não encontra ilegalidade na aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de drogas aquém do patamar máximo, em observância à quantidade de entorpecente apreendido em poder do condenado (...)” (RHC 153500 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/9/2019).
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a quantidade da droga apreendida impede a incidência da fração máxima do redutor, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente